Tribunal: TJSP
Processo: 2175501-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Alegação de obscuridade e omissão – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2175501-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado BANCO
ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175501-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16665
2
VOTO No: 16665
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2175501-36.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: BANCO ITAÚ S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL

MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO.
Alegação
de
obscuridade e omissão Inocorrência Recurso com
nítido caráter infringente Precedentes do STJ e desta
C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra o v. acórdão de fls. 37/45 que concedeu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela ora embargada nos autos da execução fiscal promovida contra
BANCO ITAÚ S/A, reformando a r. decisão de fls. 91/94, para reconhecer a ilegitimidade
da coexecutada.
A embargante alega (fls. 01/03) que o v. acórdão está eivado de omissão e
obscuridade relativa à condenação em honorários. Sustenta que não haveria aviltamento à
advocacia se os honorários fossem fixados abaixo da tabela da OAB, uma vez que se está na
seara das demandas de massa e repetitivas.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Não há omissão, como se vê no seguinte trecho (fls. 41/44):
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Em julgamento de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-
C do CPC de 1973, o Superior Tribunal de Justiça assentou o
entendimento de que, uma vez acolhida a exceção de pré-
executividade para extinguir execução fiscal, é cabível a condenação
da Fazenda Pública em honorários advocatícios.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução
STJ 8/2008. (STJ, Recurso Especial no. 1.185.036/PE, Primeira Seção,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 08/09/2010) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Taxa de licença e ISS dos exercícios
de 2006 a 2011 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida,
em razão do reconhecimento da prescrição dos débitos de 2006 e 2007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175501-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16665
3
- Extinção parcial da execução fiscal - Cabimento da condenação da
Municipalidade em honorários advocatícios - Aplicação do princípio
da causalidade - Honorários fixados em 10% sobre o valor do débito
excluído - Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2246640-24.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 03/03/2016, V. U.) (grifo nosso)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução fiscal - [...].
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Acolhimento de exceção de pré-
executividade para o fim de declarar a ilegitimidade passiva ad causam de
sócia da empresa executada - Cabível a fixação de verba honorária -
Orientação consolidada do STJ no sentido de que cabe a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a
exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que não ocorra a
extinção completa da execução - Recurso de agravo de instrumento
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2143805-89.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 12/03/2015, V. U.) (grifo nosso)
Portanto, a sucumbência é devida no caso de exceção de pré-
executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que
parcialmente.
Quanto aos honorários de advogado, as regras a serem aplicadas são
as prevista no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, começando-se pelo §2o:
Art. 85 § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
O advogado foi zeloso, porém a Comarca onde litigou é um lugar
agradável, dotado inclusive de informações via internet. Já a natureza
e importância da causa não são tão grandes no caso.
O trabalho realizado pelo advogado, embora bem feito, e o tempo
exigido para o seu serviço também nada tiveram de especial a
justificar uma majoração maior.
Portanto, a fixação na base mínima é razoável.
Como não houve condenação, o percentual incidirá sobre o valor da
execução fiscal, ou seja, R$ 15.852,55 (fls. 01 daqueles autos), que
atualizado corresponde a aproximadamente R$ 16.097,65.
Como no caso litiga a Fazenda, não se aplica o percentual do §2o do
art. 85, aplicando-se o §3o do art. 85 do Código de Processo Civil:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175501-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16665
4
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e
os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-
mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil)
salários-mínimos.
No caso se aplica o inciso I do citado parágrafo terceiro e, como
vimos acima, não há razão para a aplicação além do nível mínimo, ou
seja, 10%.
De tudo isso se conclui que os honorários deveriam ser fixados, em
tese, em aproximadamente R$ 1.610,00.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser
aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de
1994, Estatuto da Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a
cumprir o Código de Ética e Disciplina da OAB, o qual veda a
cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em
valores inferiores aos da tabela, sendo que se não é ético para o
advogado cobrar menos que a tabela, também não lhe é ético receber
abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade dessa
nobre profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de
indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não
permitir o aviltamento da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos critérios
preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor em
expressão econômica que remunere o advogado em padrão compatível
com a dignidade de seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000, Apelação
Com Revisão / Acidente de Trabalho. Relator(a): Antônio Maria.
Comarca: Salto. Órgão julgador: 5a. Câmara do Terceiro Grupo (Extinto
2° TAC). Data do julgamento: 22/05/2002. Data de registro: 10/06/2002.
Outros números: 623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] 2. Honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175501-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16665
5
Arbitramento aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do §
4° do artigo 20 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade.
Fixação que deve resultar em remuneração condigna ao profissional.
Apelação
parcialmente
provida
para
esse
fim.
(TJSP
9113913-70.2001.8.26.0000, Apelação Com Revisão. Relator(a): Gilberto
dos Santos. Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 01/12/2005. Data de registro: 16/12/2005. Outros números:
1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB
fomentaria a litigância é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que
não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não
irrisório, por outro lado, estimula ao cumprimento da lei e da
Constituição, principalmente quando esse perdedor é o Poder Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a
dignidade da advocacia sem ter que obrigatoriamente coincidir com a
tabela.
Assim, fixa-se a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor este que, no caso, atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sem onerosidade excessiva aos cofres públicos.
Cumpre destacar, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, já na égide do
Código de Processo Civil de 2015, entendeu que é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não estando
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. [...]. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 DF, Primeira Seção, Rel.
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região, j.
08/06/2016, V. U.) (grifo nosso)
Ainda, verifica-se que o v. acórdão foi claro ao explicitar as razões pelas quais
foram fixados os honorários advocatícios da forma como se deu, conforme trecho acima.
Nota-se, assim, que o embargante se utiliza da via dos embargos para manifestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175501-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16665
6
seu inconformismo com relação ao v. acórdão.
Portanto, os embargos de declaração não podem ser acolhidos tendo em vista seu
nítido colorido infringente, conforme decidiu a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO
REGIMENTAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO APLICAÇÃO DE
MULTA CPC, ART. 538. I Não demonstrando o embargante qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ou mesmo
equívoco manifesto, capaz de ensejar a inversão do julgamento, não
merecem acolhida os embargos. Precedentes. II Consoante dispõe o
art. 535 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a expungir
do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se
caracterizando, em regra, via própria à rediscussão do mérito da
causa. III Impõe-se a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
art. 538 do CPC, em situação como a dos presentes autos, uma vez que
evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.
Precedentes. IV
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA. (EDcl no AgRg nos EDcl no Ag
821.657/BA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA,
julgado em 11.12.2007, DJ 11.02.2008 p. 1)
No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara:
Embargos de declaração. 1. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no acórdão atacado. 2. Embargos de declaração com nítido
caráter infringente, sendo manifesta a pretensão de reexame da
causa.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no:
0212059-61.2008.8.26.0000 - Relator(a): Kenarik Boujikian; Comarca:
Itapecerica
da
Serra; Órgão
julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Público; Data do julgamento: 26/03/2015; V. U.)
Ante o exposto, meu voto propõe que se REJEITEM os embargos de declaração.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR